Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. REPAROS NÃO REALIZADOS PELO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NORMAL PELO TRANSCURSO DO TEMPO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS.
1. Levando-se em consideração que as partes requereram a prova pericial e que a manifestação do expert se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, além de se mostrar uma providência incompatível com a fase de liquidação de sentença, não poderia o magistrado ter sentenciado o feito, sem antes oportunizar às partes a produção de provas.
2. Apelação conhecida e provida.